Tribunal: TCU
Processo: 016.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1397/2021-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de Acompanhamento da atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face à crise provocada pela pandemia da covid-19; Considerando que foi prolatado o Acórdão 803/2021-TCU-Plenário , o qual atualizou a situação do crédito concedido pelo Sistema Financeiro Nacional, durante a pandemia; Considerando que foi identificado erro material nos itens 9.1 e 9.2 do mencionado Acórdão, uma vez que houve a determinação para que fosse encaminhada cópia do decisum à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional, que não mais existe; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 803/2021-TCU-Plenário , de forma a excluir a menção ao encaminhamento à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional, nos itens 9.1 e 9.2, por ter sido extinta, mantendo-se as demais informações inalteradas. 1. Processo TC- Processo 016.028/2020-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgãos: Banco Central do Brasil; Ministério da Economia; Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. restituir os autos à SecexFinanças para dar continuidade ao Acompanhamento.